Tribunal: TJMT
Processo: 1042541-85.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042541-85.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GETULIO MUNIZ PORTO - CPF: 264.111.487-91 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GETULIO MUNIZ PORTO - CPF: 264.111.487-91 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. MANIFESTAÇÃO SOBRE RECURSO NÃO APRECIADO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Brasilseg Companhia de Seguros e manteve a sentença de primeiro grau.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão, pois o acórdão embargado não teria analisado o recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A.

II.
Questão em discussão
3. Verificar se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de se manifestar sobre o recurso de apelação do Banco do Brasil S.A.
4. Examinar se os embargos de declaração podem alterar o mérito da decisão, conferindo-lhes efeitos infringentes.

III.
Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se a sanar eventuais omissões, obscuridades ou contradições no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
6. Constatado erro material no acórdão embargado, pois não houve manifestação expressa sobre o recurso de apelação do Banco do Brasil S.A.
7. O recurso de apelação interposto pelo embargante contém os mesmos fundamentos já apreciados e rejeitados no julgamento da apelação interposta pela Brasilseg Companhia de Seguros, não havendo elementos novos que justifiquem alteração do entendimento consolidado.
8. A inclusão indevida de seguros nos contratos de empréstimo consignado, sem anuência expressa do consumidor, configura prática abusiva nos termos do art. 6º, III, e do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, além de estar em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 972 dos recursos repetitivos.
9. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de engano justificável.
10. O dano moral in re ipsa é caracterizado, sendo devida a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese
11. Embargos de Declaração acolhidos apenas para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.
Tese de julgamento:
"1. Configura erro material a ausência de manifestação expressa sobre recurso interposto quando há pedido formal e tempestivo da parte recorrente.
2. A inclusão indevida de seguros em contratos de empréstimo consignado, sem anuência expressa do consumidor, caracteriza prática abusiva e impõe a restituição em dobro dos valores cobrados, além da reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 39, I; 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972 dos Recursos Repetitivos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Banco do Brasil S.A. contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste tribunal, que negou provimento ao apelo interposto pala Brasilseg Companhia de Seguros.

O Embargante sustenta a existência de omissão no julgamento, pois o acórdão embargado teria analisado apenas o recurso interposto pela Brasilseg Companhia de Seguros, sem se manifestar sobre o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A.

Requer, assim, o saneamento da omissão e o devido julgamento do seu recurso.

A parte embargada, em contrarrazões no id. 271591360, defende que os argumentos apresentados nos embargos já foram devidamente apreciados e decididos no acórdão embargado, que manteve a sentença de primeiro grau.

Argumenta, ainda, que o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. aborda questões idênticas às já discutidas no recurso da Brasilseg Companhia de Seguros, de modo que não haveria omissão a ser sanada.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Brasilseg Companhia de Seguros, mantendo a sentença de primeiro grau.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o acórdão embargado de fato não mencionou expressamente o recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., limitando-se a julgar o apelo da Brasilseg Companhia de Seguros. Assim, há erro material a ser corrigido, devendo o julgado ser integrado para manifestar-se sobre a apelação do ora embargante.

Entrementes, o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. não merece provimento, pois apresenta os mesmos fundamentos já analisados e rejeitados no julgamento do recurso da Brasilseg Companhia de Seguros.

A questão central diz respeito à inclusão indevida de seguros nos contratos de empréstimo consignado, sem a devida anuência expressa do consumidor.

Nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a hipossuficiência do consumidor na relação jurídica impõe ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação. No caso concreto, o apelante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que o consumidor autorizou expressamente a inclusão dos seguros nos contratos firmados, caracterizando-se prática abusiva nos moldes dos artigos 6º, III, e 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 dos recursos repetitivos.

A condenação à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente encontra amparo no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não ficou caracterizado engano justificável.

Ademais, a inclusão indevida de seguros nos contratos configura dano moral presumido (dano in re ipsa), pois afeta a dignidade do consumidor e extrapola o mero dissabor cotidiano. O valor fixado a título de indenização por danos morais, correspondente a R$ 5.000,00, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, ainda, a função pedagógica da reparação.

Sendo assim, deve ser acolhidos os Embargos de Declaração para sanar o erro existente na decisão embargada, mantendo inalterado o resultado do julgado, ou seja, sem reformar a sentença apelada, que
julgou procedente o pedido, formulado nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração tão somente para integrar o acórdão e manifestar-se expressamente sobre o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., desprovendo-o e mantendo inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025